Tribunal: TJMT
Processo: 1034472-06.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034472-06.2020.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (AGRAVANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (AGRAVANTE), GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO - CPF: 991.368.301-78 (ADVOGADO), HILDO PACHECO SAMPAIO - CPF: 651.420.471-68 (AGRAVADO), JORDAO SANTOS GUIMARAES - CPF: 034.810.111-21 (ADVOGADO), WILLIAN COLETA DUARTE - CPF: 654.199.101-44 (ADVOGADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. FILHO MAIOR INVÁLIDO. INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE. SUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAÇÃO DA INVALIDEZ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que concedeu pensão por morte a filho maior inválido em razão do falecimento de servidor público estadual vinculado ao Poder Legislativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a incapacidade parcial e permanente é suficiente para caracterizar a condição de invalidez exigida pela Lei Complementar Estadual nº 04/1990 para concessão de pensão por morte a filho maior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o princípio do tempus regit actum, sendo a legislação aplicável à concessão de pensão por morte aquela vigente na data do óbito do instituidor, conforme Súmula 340 do STJ.

4. A Lei Complementar Estadual nº 04/1990, aplicável ao caso, estabelece em seu artigo 245, II, "a", que são beneficiários da pensão temporária os filhos inválidos, enquanto durar a invalidez, sem exigir expressamente que a invalidez seja total.

5. A ausência de especificação quanto à extensão da invalidez permite interpretação mais favorável ao segurado, em consonância com o princípio da proteção social que norteia o direito previdenciário.

6. A incapacidade parcial e permanente atestada por laudo pericial, que compromete significativamente a inserção do beneficiário no mercado de trabalho, é suficiente para caracterizar a condição de invalidez para fins de concessão do benefício.

7. Restou comprovado que a incapacidade do agravado decorre de sequela de poliomielite contraída na infância, sendo, portanto, anterior ao óbito de seu genitor.

8. A dependência econômica do filho inválido em relação ao genitor é presumida, não havendo nos autos provas contundentes que afastem essa presunção legal.

9. O beneficiário tem direito às parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo, respeitando-se a prescrição quinquenal, fazendo jus a 50% do valor da pensão até o óbito de sua genitora e à integralidade após essa data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. Para fins de concessão de pensão por morte a filho maior inválido, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 04/1990, é suficiente a comprovação de incapacidade parcial e permanente que comprometa significativamente a inserção do beneficiário no mercado de trabalho.

2. A habilitação tardia de dependente inválido à pensão por morte não impede o recebimento das parcelas desde a data do requerimento administrativo, respeitada a prescrição quinquenal e a proporcionalidade em relação a outros beneficiários.

Dispositivos relevantes citados

LC Estadual nº 04/1990, art. 245, II, "a"; Lei nº 8.213/91, arts. 16, § 4º, 74, II, e 76; CPC, art. 932, IV e V.

Jurisprudência relevante citada

STJ, Súmula 340; TJMT, NU 1039035-32.2021.8.11.0001, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Maria Aparecida Ribeiro, j. 13/08/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno nº 1034472-06.2020.8.11.
0041
interposto pela ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por HILDO PACHECO SAMPAIO em ação de concessão de pensão por morte.

A decisão agravada reconheceu o direito do agravado à pensão por morte na qualidade de filho maior inválido, em razão do falecimento de seu pai, José Leandro Sampaio, servidor público estadual vinculado ao Poder Legislativo, ocorrido em 27/12/1995, determinando o pagamento retroativo desde a data do requerimento administrativo (04/08/2015), com ressalvas às parcelas prescritas.

Em suas razões recursais, a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese: i) a impossibilidade de concessão do benefício, argumentando que a invalidez do agravado é apenas parcial e permanente, não sendo total como exigiria a legislação; ii) que o conceito de invalidez para fins previdenciários pressupõe incapacidade total e permanente; e iii) a impossibilidade de pagamento retroativo, uma vez que a mãe do agravado recebia a pensão integralmente até seu falecimento em 15/07/2020.

Em contrarrazões, o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, argumentando que: i) a Lei Complementar nº 04/1990 não exige expressamente que a invalidez seja total, referindo-se apenas à condição de inválido; ii) a incapacidade parcial e permanente atestada pela perícia judicial é suficiente para caracterizar a condição de invalidez; iii) sua incapacidade é anterior ao óbito do genitor; e iv) a habilitação posterior não impede o recebimento das parcelas desde o requerimento administrativo (Id. 318843853).

A Douta Procuradoria de Justiça opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 300086384 - Pág. 3).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O agravo interno é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada foi proferida com fundamento no artigo 932, IV e V, do Código de Processo Civil, que autoriza o julgamento monocrático quando houver jurisprudência dominante sobre o tema, como é o caso dos autos.

Após análise detida das razões recursais, verifico que o agravante não
apresentou argumentos capazes
de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática,
limitando-se a reiterar as teses já enfrentadas e superadas.

-
Da legislação aplicável

No âmbito previdenciário, aplica-se o princípio do
tempus regit actum
, segundo o qual a concessão do benefício é regulada pela legislação vigente à época do fato gerador que, no caso da pensão por morte, é a data do óbito do instituidor.

No caso em apreço, o óbito do genitor do agravado ocorreu em 27/12/1995, conforme documentos acostados aos autos. Portanto, a legislação aplicável é a Lei Complementar Estadual nº 04/1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais.

Este entendimento está em consonância com a Súmula 340 do Superior Tribunal de Justiça: "
A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.
"

-
Dos requisitos legais para concessão de pensão por morte a filho maior inválido

A Lei Complementar nº 04/1990, em seu artigo 245, II, "a", dispõe sobre os beneficiários da pensão temporária:

"
Art. 245. São beneficiários das pensões
:

[...]

II - temporária:

a) Os filhos até que atinjam a maioridade civil ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez
;"

O dispositivo legal estabelece dois requisitos para que o filho maior de idade faça jus à pensão por morte: i) ser inválido e ii) a invalidez perdurar. A lei não especifica, contudo, que a invalidez deve ser total, limitando-se a mencionar a condição de inválido.

Ressalte-se que, diferentemente do que alega a agravante, não há na legislação aplicável ao caso (Lei Complementar nº 04/
1990) exigência expressa de que a invalidez seja total e permanente para fins de concessão de pensão por morte a filho maior
. O dispositivo apenas estabelece a condição de inválido, sem qualquer adjetivação quanto à extensão da invalidez.

-
Da suficiência da invalidez parcial e permanente

No caso em apreço, o laudo pericial produzido nos autos concluiu pela existência de incapacidade laborativa parcial e permanente do agravado. A agravante argumenta que essa invalidez parcial não atenderia aos requisitos legais, que exigiriam invalidez total.

Contudo, como já demonstrado, a Lei Complementar nº 04/1990 não exige expressamente que a invalidez seja total, referindo-se apenas à condição de inválido. A ausência de especificação quanto à extensão da invalidez permite uma interpretação mais favorável ao segurado, em consonância com o princípio da proteção social que norteia o direito previdenciário.

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, em caso análogo, estabeleceu que para fazer jus ao benefício basta a comprovação de incapacidade permanente, não necessitando que esta seja total:

"RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PREVIDENCIÁRIO –
PENSÃO POR MORTE – FILHA MAIOR INVÁLIDA – RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO – INCAPACIDADE PERMANENTE
– CEGUEIRA MONOCULAR – LEI N. 14126/2021 – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO PROVIDO.

1. A Lei Complementar estadual n. 04/1990 prevê a concessão de pensão por morte a filhos inválidos enquanto durar a invalidez e a Lei federal n. 14126/2021 classifica a visão monocular como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais.

2. Na hipótese de estar demonstrada a cegueira monocular como condição irreversível, impõe-se a manutenção do benefício de pensão por morte.

3. A interpretação baseada na razoabilidade e na justiça social permite a manutenção do benefício de pensão por morte, tendo em vista a incapacidade permanente decorrente da deficiência visual grave
." (NU 1039035-32.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2024, Publicado no DJE 13/08/2024)

No caso do agravado, restou comprovada a incapacidade permanente, ainda que parcial, o que, segundo o entendimento jurisprudencial mencionado, é suficiente para caracterizar a condição de invalidez para fins de concessão do benefício.

É importante ressaltar que a invalidez parcial e permanente atestada pelo perito judicial implica em limitação significativa da capacidade laboral do agravado. Segundo o laudo pericial, o agravado encontra-se "parcial e definitivamente incapacitado para qualquer atividade laboral que requeira esforço axial sobre membros inferiores, como marcha ou permanência em pé, mesmo que por períodos inferiores a 10 minutos, além daquelas atividades que requeiram levantar ou carregar objetos com a mão esquerda" (Id 297263909, fl.09).

A interpretação que melhor se coaduna com a finalidade protetiva da norma previdenciária é aquela que reconhece como inválido não apenas o indivíduo totalmente incapaz para qualquer atividade, mas também aquele cuja incapacidade, ainda que parcial, comprometa significativamente sua inserção no mercado de trabalho e, consequentemente, sua autossuficiência econômica.

-

Da preexistência da invalidez ao óbito do instituidor

Outro aspecto relevante para análise é a preexistência da invalidez à data do óbito do instituidor do benefício. Conforme consolidado na jurisprudência, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, a incapacidade do descendente deve ser verificada em momento anterior à data do óbito do segurado.

No caso em tela, restou comprovado nos autos que a incapacidade do agravado decorre de sequela de poliomielite com acometimento dos membros inferiores (CID B91/M19.1), enfermidade contraída na infância e, portanto, anterior ao óbito de seu genitor, ocorrido em 1995, quando o agravado já contava com 21 anos de idade.

A sentença, neste ponto, acertadamente reconheceu que a incapacidade é anterior à data do óbito, com base nos documentos anexados à exordial e no laudo pericial.

-
Da dependência econômica

Quanto à dependência econômica, a Lei Complementar nº 04/1990 não traz disposição específica sobre a presunção de dependência para filhos inválidos. No entanto, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.213/91, que em seu artigo 16, § 4º, estabelece que a dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida, tem-se que a dependência econômica do filho inválido em relação ao genitor é presumida.

Esta presunção de dependência econômica só pode ser afastada mediante prova inequívoca de que o dependente possui rendimentos próprios suficientes para seu sustento, demonstrando sua total independência financeira.

No caso em apreço, não há nos autos provas contundentes que afastem a presunção legal de dependência econômica. Embora a agravante mencione que o agravado possui curso superior em Publicidade e já trabalhou como digitador e operador de caixa, não demonstrou que tais atividades proporcionavam ao agravado autossuficiência econômica.

Ademais, a própria perícia médica reconheceu limitações significativas na capacidade laboral do agravado, o que reforça a presunção de dependência econômica em relação ao genitor.

-
Do pagamento retroativo e da prescrição

No que tange ao pagamento retroativo, a sentença determinou que os valores devidos fossem pagos desde a data do requerimento administrativo (04/08/2015), respeitando a prescrição quinquenal. Este entendimento está em conformidade com o artigo 74, II, da Lei nº 8.213/91, que estabelece que a pensão por morte será devida ao dependente a partir da data do requerimento administrativo, quando requerida após o prazo de 90 dias do óbito.

A agravante alega que não há possibilidade de pagamento retroativo, uma vez que a mãe do agravado recebia a pensão integralmente até seu falecimento em 15/07/2020. No entanto, conforme o artigo 76 da Lei nº 8.213/91, a concessão da pensão por morte não pode ser postergada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e qualquer inscrição ou habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes só produz efeito a partir da data da inscrição ou habilitação.

Assim, o agravado tem direito às parcelas vencidas desde a data do requerimento administrativo (04/08/2015), como corretamente determinou a sentença, respeitando-se a prescrição quinquenal.

Importante ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a habilitação tardia de dependente somente produzirá efeito financeiro se a pensão não tiver sido paga a outro beneficiário. No caso em tela, considerando que a mãe do agravado recebia a pensão integralmente até seu falecimento em 15/07/2020, o agravado fará jus ao recebimento de 50% do valor da pensão desde o requerimento administrativo (04/08/2015) até o óbito de sua genitora, e à integralidade do benefício após essa data.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e manteve a sentença recorrida, que concedeu ao agravado o direito à pensão por morte pleiteada e condenou a parte requerida ao pagamento do valor retroativo desde a data do requerimento administrativo (04/08/2015), com ressalvas às parcelas prescritas, esclarecendo que o agravado fará jus a 50% do valor da pensão desde o requerimento administrativo até o óbito de sua genitora (15/07/2020), e à integralidade do benefício após essa data.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025